Tribunal: TJBA
Processo: 8025025-87.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025025-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: REINALDO OLIVEIRA DA SILVA Advogado(s): VITOR BAPTISTA ROCHA IMPETRADO: SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM – INEXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL ESPECÍFICA – REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO DOS MILITARES – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS REGRAS DO RGPS – SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar estadual que pretende o reconhecimento do direito à conversão de tempo de serviço prestado sob condições especiais em tempo comum, com efeitos previdenciários, à luz do art. 57 da Lei nº 8.213/91, da Súmula Vinculante nº 33 e do Tema 942 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Discute-se a possibilidade de aplicação analógica das normas do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) aos policiais militares estaduais, para fins de conversão do tempo especial em comum, diante da ausência de lei estadual específica regulamentando a matéria. III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos do art. 42, §1º, da Constituição Federal, os policiais militares são regidos por regime previdenciário próprio, cuja disciplina é de competência do ente federado. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1014286/SP (Tema 942 da repercussão geral), fixou a tese de que a conversão do tempo especial em comum depende de lei complementar específica do respectivo ente federativo. Ausente tal norma no Estado da Bahia, não há que se falar em direito líquido e certo à conversão. O Poder Judiciário não pode suprir omissão legislativa nem estender vantagens não previstas em lei a servidores estatutários. IV. DISPOSITIVO E TESE Mandado de Segurança conhecido e denegado. Tese de julgamento: A conversão de tempo de serviço especial em comum por policial militar estadual exige a existência de lei complementar específica do ente federado, sendo incabível a aplicação automática das regras do RGPS à categoria militar, diante do regime jurídico próprio previsto no art. 42 da Constituição Federal. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 40, §4º-C; 42, §1º; 142, §3º, X. Precedente vinculante: STF, RE 1014286/SP (Tema 942 da repercussão geral). Jurisprudência relevante: TJBA, AC 8010899-80.2023.8.05.0039; TJBA, AC 8013013-89.2023.8.05.0039. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR A SEGURANÇA ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 12